Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra sentença que rejeitou liminarmente a queixa.

2 – Difamação. Elemento subjetivo. Dolo específico. O elemento subjetivo do crime de difamação (art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação) é o dolo específico, consiste na violação à reputação de alguém, considerando como tal o conceito que se tem de determinada pessoa. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi' (APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/04/2009, DJe de 14/05/2009).

3 – Sentença impugnada. Ausência de elemento subjetivo do tipo. A querelada é demandada em razão de fala durante audiência pública no Senado Federal em que se debatia sobre a vacinação infantil e sobre o passaporte sanitário, quando teria imputado à Sociedade querelante mentiras sobre doença e internações. A queixa traz, em verdade, divergência entre as partes sobre dados estatísticos e sua interpretação, o que não pode ser caracterizado como difamação, mas inabilidade para o desenvolvimento de debate adequado e respeitoso. Não há o elemento subjetivo do tipo.

4 – Queixa. Rejeição liminar. Ausência de justa causa. Na forma do art. 395 do CPP, é cabível a rejeição liminar da queixa quando não houver justa causa para a ação penal. É o que ocorre no presente caso em que os fatos e as provas já demonstram, desde o início, ausência de dolo específico, de modo que não se mostra presente justa causa para o início do processo penal. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.